Tribunal: TJBA
Processo: 0577361-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577361-62.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HILARIO DA CONCEICAO FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DE OUTROS REQUISITOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por policial militar da reserva contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação ao posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados com base no posto de Capitão PM. II. Questão em discussão Se o policial militar da reserva, transferido na graduação de 1º Sargento PM, possui direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados com base no posto de Capitão PM, em virtude da reorganização da escala hierárquica promovida pela Lei nº 7.145/97. III. Razões de decidir 1.A prescrição é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando se trata de alegada omissão administrativa quanto à promoção na carreira militar. 2.A promoção na carreira militar não ocorre automaticamente pelo critério de antiguidade, sendo necessário o preenchimento de diversos requisitos estabelecidos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia). 3.Para ingressar na Lista de Pré-qualificação, requisito indispensável para promoção, o policial militar deve satisfazer condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório para o novo posto, conceito profissional e conceito moral. 4.O apelante não comprovou ter participado do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares ou ter figurado na Lista de Pré-qualificação, requisitos indispensáveis para promoção ao oficialato. 5.A reorganização da escala hierárquica pela Lei nº 7.145/97 não alcançou a graduação de 1º Sargento, não havendo que se falar em transformação ou reclassificação do cargo ocupado pelo autor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majorados os honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em função da gratuidade da justiça concedida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 127, 129, 134; Lei nº 7.145/97, art. 4º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80633657120238050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 16/04/2024; TJ-BA - Apelação: 80536899620238050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/07/2024; TJ-BA - APL: 05852246920168050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022; TJ-BA - APL: 05022827220198050001, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0577361-62.2016.8.05.0001, tendo como Apelante HILARIO DA CONCEIÇÃO FILHO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA